Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-74.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-74.2016.8.14.0097

APELANTE/APELADO: SIDNEY DE JESUS BRITO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – PROVAS COLHIDAS SOMENTE NA FASE POLICIAL – IMPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, tão pouco em infringência ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que o julgador é proibido de proferir sentença condenatória baseando-se exclusivamente em elementos colhidos na investigação, uma vez que a lei não impede que o magistrado considere as provas advindas do inquérito policial, apenas impõe que os elementos coletados durante a instrução processual, oportunidade em que vige o contraditório e ampla defesa, venha ratificá-las, como restou demonstrado nos autos, em que o depoimento da testemunha policial, que participou das diligencias que prenderam o acusado, produzida em juízo, corrobora e está em total harmonia com as declarações da vítima em sede policial. Portanto, inviável o pedido de absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SIDNEY DE JESUS BRITO DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
SIDNEY DE JESUS BRITO DA COSTA
a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime ante a insuficiência probatória.

Em que pese as argumentações defensivas de que as provas foram colhidas apenas durante a fase inquisitorial, não sendo confirmadas em juízo, verifica-se dos autos que a vítima, em sede policial afirmou que “
o depoente na data de 27.02.2016, por volta das 11:25h estava saindo da residência da irmã de sua amiga, e ainda próximo ao local o depoente foi abordado pelo indiciado, que disse ‘passa o celular’ fazendo menção de ter algo debaixo da camisa, na parte da cintura e o depoente continuou andando, até que o acusado retirou da cintura uma “arma de fogo” e apontou ao depoente e que diante da ameaça sofrida, não esboçou nenhuma reação e somente entregou seu aparelho celular e no momento que o acusado estava empreendendo fuga, uma guarnição da policia militar, aproximou-se e também sua amiga fez alarde, gritando para os mesmos, conseguindo assim a polícia, deter o acusado onde foi constatado que estava com uma arma de brinquedo e com o seu aparelho celular, que depois seguiram para a delegacia para lavratura de procedimento em desfavor do acusado
”.

A amiga da vítima, Adriana Araújo Sarraf, também em sede policial, corroborou as declarações do ofendido, mencionou que fez o alarde para policiais militares após seu amigo ser abordado pelo acusado, e a polícia conseguiu detê-lo, que estava na posse de uma arma de brinquedo e do aparelho celular da vítima.

Embora a vítima não tenha prestado suas declarações em juízo, o policial militar Josemar Coelho de Souza, que participou das diligências que prenderam o acusado, afirmou em juízo que a vítima informou que havia acabado de ser assaltada e que em diligências, logo após, esta apontou o acusado como o autor do delito e que em revista pessoal com o acusado foi encontrado o aparelho celular da vítima e um simulacro de arma de fogo.

As declarações da vítima prestadas em sede policial, estão em total sintonia com o depoimento testemunhal produzido em juízo, evidenciando a participação do acusado na empreitada criminosa, o qual ainda foi detido em flagrante, com a
res furtiva.

De tal modo, não há que se falar em insuficiência probatória, tão pouco em infringência ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que o julgador é proibido de proferir sentença condenatória baseando-se exclusivamente em elementos colhidos na investigação, uma vez que a lei não impede que o magistrado considere as provas advindas do inquérito policial, apenas impõe que os elementos coletados durante a instrução processual, oportunidade em que vige o contraditório e ampla defesa, venha ratificá-las, como restou demonstrado nos autos, em que o depoimento da testemunha policial, que participou das diligencias que prenderam o acusado, produzida em juízo, corrobora e está em total harmonia com as declarações da vítima em sede policial.

Portanto, inviável o pedido de absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2023